Tribunal: TJDFT
Processo: 0724565-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724565-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TALITA CRISTINA PETRILLO PIRES DE ARAUJO LOBO, RAFAEL MACHADO DE ARAUJO LOBO RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ACORDADO. EXCLUSÃO DE GRAVAME. MORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – Incumbe à vendedora excluir o gravame incidente sobre bem inteiramente pago de forma a cumprir obrigação contratualmente assumida, incorrendo, em caso de descumprimento, nas penalidades ajustadas. II – A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, conforme art. 413 do Código Civil. III – Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor que lhe for atribuído. IV – Negou-se provimento ao recurso dos autores e deu-se parcial provimento ao apelo da ré. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 409, 411, 413, 416 e 422, todos do Código Civil, e 47, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora reduziu equitativamente a multa estabelecida em cláusula penal, mesmo sem que houvesse nos autos demonstração de cumprimento parcial da obrigação ou de que se tratasse de valor excessivo. Argumenta, ademais, que foi a própria recorrida quem estabeleceu aludida cláusula contratual e que acolher os argumentos quanto à excessividade do valor viola a boa-fé-objetiva. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada violação aos artigos 409, 411, 413, 416 e 422, todos do Código Civil, e 47, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim em relação ao suscitado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Conforme bem destacado pelo magistrado na sentença, o inadimplemento contratual verificado no presente caso não se assemelha àquele previsto na cláusula 7.3, que encerra conduta mais grave, qual seja, a não entrega do bem no prazo assinalado. Nesse sentido, não se afigura razoável e proporcional aplicar a mesma multa a condutas com potenciais de dano tão diversos. Além disso, a ré cumpriu quase a integralidade do contrato firmado entre as partes, havendo os autores sido imitidos na posse do bem no prazo acordado e não há notícia nos autos de que a posse ou propriedade dos autores tenha sido ameaçada em algum momento” (ID 10639329 - Pág. 2), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029